Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).
O acórdão condenatório foi publicado em 10/6/2025 e foram opostos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 297).
Em 30/3/2026, a Defensoria Pública da União reitera pedido de  flexibilização de medidas cautelares, para (eDoc. 349): 

“(a) a ampliação da zona de inclusão, para abranger a Região da Grande São Paulo e municípios vizinhos, compreendendo-se o ABC paulista, Diadema, Guarulhos, Alphaville, Osasco, Franco da Rocha, Cotia, Mauá, Ferraz de Vasconcelos, São Roque, Mairiporã, Terra Preta, Suzano, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Cipó e o Litoral de São Paulo; 
b) a alteração do horário de recolhimento domiciliar para 23 horas e 30 minutos ou, subsidiariamente, para 23 horas; 
c) seja dispensado o recolhimento domiciliar aos sábados, atribuindo-se a tal dia o mesmo regime vigente para os dias da semana.”

Alegou a Defesa que o réu presta serviços à empresa Tonymaster, sem vínculo empregatício, e que tem sido demandado para exercer atividades na Região Metropolitana de São Paulo e municípios vizinhos.
Em virtude da demanda de atendimentos, requereu a alteração do horário de recolhimento domiciliar para as 23h, e também para os sábados, que é o dia de maior procura pelos serviços. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 349-352).

É o relatório. DECIDO.

Conforme salientado, em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (Pet 10820/DF).
As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Cabe ao requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Adicionalmente destaco que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão, que eventualmente poderia ensejar a revogação dessas medidas, principalmente em razão do pedido de vista  do Min. LUIZ FUX, em Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025, o que evidencia a necessidade de manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.
Intimem-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente